Tribunal: TJES
Processo: 0000283-45.2017.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Peculato
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000283-45.2017.8.08.0061

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO BOSCO DIAS e outros (11)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000283-45.2017.8.08.0061

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO BOSCO DIAS, INDON SOLLES DEMARTINI, DANIEL GOMES DE MORAES, GETULIO ALBERTO CYPRIANO, LUCIANO QUINTINO, ISMAEL DA SILVA, ANTERIO QUINTINO, ALMIRO OFRANTI FILHO, PEDRO HENOCK DA CUNHA MILANEZI, GIOVANNI GRECHI, PERIVALDO SOUZA, HELVECIO LUIZ QUINTINO
Advogados do(a) APELADO: FRANCISCO DE ASSIS CALEGARIO - ES5603, ITALO NICOLI CALEGARIO - ES15769
Advogados do(a) APELADO: ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO - ES15786, GREGORIO RIBEIRO DA SILVA - ES16046, MARIANA DA SILVA GOMES - ES22270, RODRIGO BARCELLOS GONCALVES - ES15053
Advogados do(a) APELADO: MARCELO SOUZA NUNES - ES9266-A, RODRIGO FARDIN - ES18985-A
Advogado do(a) APELADO: FERNANDO NASCIMENTO FILHO - ES19040
Advogado do(a) APELADO: ANDERSON DEPRA - ES9681-A
Advogado do(a) APELADO: RODRIGO FARDIN - ES18985-A
Advogado do(a) APELADO: ISMAEL DA SILVA - ES29934
Advogado do(a) APELADO: ADILSON FERREIRA DIAS - ES10459
Advogado do(a) APELADO: RENAN OLIOSI CEREZA - ES27662-A

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Peculato e Organização Criminosa. Absolvição. Interceptações Telefônicas. Provas Indiretas e Insuficientes. Art. 155 e 386, VII, do CPP. Manutenção da Sentença Absolutória. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu os réus JOÃO BOSCO DIAS, INDON SOLLES DEMARTINE, DANIEL GOMES DE MORAES, GETÚLIO ALBERTO CYPRIANO, LUCIANO QUINTINO, ISMAEL DA SILVA, ANTERIO QUINTINO, ALMIRO OFRANTI FILHO, PEDRO ENOQUE DA CUNHA MILANEZI, GIOVANNI GRECHI, PERIVALDO SOUZA e HELVÉCIO LUIZ QUINTINO das imputações de peculato (art. 312 do CP) e organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013), com fundamento no art. 386, VII, do CPP, no âmbito de investigações decorrentes da denominada “Operação Canudal”. O parquet sustenta a existência de provas robustas de autoria e materialidade, especialmente interceptações telefônicas e relatórios policiais, que comprovariam o redirecionamento ilícito de bens, serviços e maquinários públicos para fins privados e políticos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir:

i) se as interceptações telefônicas e os relatórios policiais, somados aos depoimentos testemunhais, são suficientes para comprovar, de forma inequívoca, a prática dos delitos imputados; e

ii) se a atuação dos agentes públicos e políticos, descrita como direcionamento de serviços e bens municipais, caracteriza peculato e organização criminosa ou configura apenas prática política habitual, sem dolo específico ou finalidade ilícita comprovada.

III. Razões de decidir

3. As interceptações telefônicas, embora legalmente autorizadas, não foram transcritas integralmente, limitando-se a resumos interpretativos com expressões de caráter subjetivo, o que reduz sua força probatória para fins condenatórios.

4. Os depoimentos testemunhais apontam que o encaminhamento de demandas por vereadores é prática política comum na região, não se evidenciando, por si só, redirecionamento ilícito de serviços públicos para obtenção de vantagem indevida.

5. Ausentes provas consistentes de que os particulares denunciados tenham agido com dolo ou ciência da ilicitude, ou que tenham provocado ou participado ativamente do desvio em benefício próprio.

6. Não restaram comprovados os elementos estruturais da organização criminosa, como a estabilidade, permanência e hierarquia do vínculo associativo entre os acusados, inviabilizando a condenação pelo art. 2º da Lei 12.850/2013.

7. Diante da ausência de provas suficientes de autoria e materialidade, prevalece o princípio constitucional do in dubio pro reo (art. 5º, LVII, CF), impondo-se a manutenção da absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido. Mantida a sentença absolutória por insuficiência de provas.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, inconformado com a r. sentença que absolveu os acusados DANIEL GOMES DE MORAES, GETÚLIO ALBERTO CYPRIANO, GIOVANNI GRECHI, ANTÉRIO QUINTINO, HELVÉCIO LUIZ QUINTINO, ALMIRO OFRANTE FILHO, PEDRO HENOCK DA CUNHA MILANEZE, PERIVALDO DE SOUZA, ISMAEL DA SILVA, LUCIANO QUINTINO, INDON SOLLES DEMARTINI e JOÃO BOSCO DIAS da prática do crime previsto no art. 1º, II do Decreto Lei 201/67.

O Ministério Público Estadual em suas razões, busca a condenação dos apelados ISMAEL DA SILVA, LUCIANO QUINTINO, INDON SOLLES DEMARTINI e JOÃO BOSCO DIAS, sob
o
argumento de que a prova dos autos revela, de modo inequívoco, a autoria e materialidade dos fatos.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000283-45.2017.8.08.0061

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO BOSCO DIAS, INDON SOLLES DEMARTINI, DANIEL GOMES DE MORAES, GETULIO ALBERTO CYPRIANO, LUCIANO QUINTINO, ISMAEL DA SILVA, ANTERIO QUINTINO, ALMIRO OFRANTI FILHO, PEDRO HENOCK DA CUNHA MILANEZI, GIOVANNI GRECHI, PERIVALDO SOUZA, HELVECIO LUIZ QUINTINO
Advogados do(a) APELADO: FRANCISCO DE ASSIS CALEGARIO - ES5603, ITALO NICOLI CALEGARIO - ES15769
Advogados do(a) APELADO: ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO - ES15786, GREGORIO RIBEIRO DA SILVA - ES16046, MARIANA DA SILVA GOMES - ES22270, RODRIGO BARCELLOS GONCALVES - ES15053
Advogados do(a) APELADO: MARCELO SOUZA NUNES - ES9266-A, RODRIGO FARDIN - ES18985-A
Advogado do(a) APELADO: FERNANDO NASCIMENTO FILHO - ES19040
Advogado do(a) APELADO: ANDERSON DEPRA - ES9681-A
Advogado do(a) APELADO: RODRIGO FARDIN - ES18985-A
Advogado do(a) APELADO: ISMAEL DA SILVA - ES29934
Advogado do(a) APELADO: ADILSON FERREIRA DIAS - ES10459
Advogado do(a) APELADO: RENAN OLIOSI CEREZA - ES27662-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A denúncia, que conta com 88 páginas, imputou aos réus as seguintes condutas:

“
(...) Restou evidenciado que LUCIANO (LUCIANO QUINTINO) usando da influência política exercida de seu cargo (Vereador-Presidente da Câmara) direcionava onde e quando os serviços e obras deveriam ser realizados pela “máquina pública” (bens, serviços e mão de obra) a fim de atender interesses particulares e de forma que melhor desse retorno para si e aos integrantes da associação criminosa. (...)”

“
O Prefeito de Vargem Alta, JOÃO BOSCO DIAS, conhecido por BOSCO ou BOSQUINHO, utilizando de forma inapropriada e ilegal das funções de seu cargo, além de ter ciência dos ilícitos que ocorriam sob sua administração, direcionada/alocava/emprestava os serviços/favores, maquinários e obras do município de modo que lhe desse “retorno” em detrimento ao erário municipal sempre com a colaboração de SOLIN (INDON SOLLES DEMARTINE – Secretário Municipal de Obras de Vargem Alta)e DANIEL (Secretário Municipal de Agricultura), que mediante acertos, em uma divisão de tarefas, combinavam detalhes dos desvios de finalidade (...)”.

“
Restou também evidenciado que SOLIN (INDON SOLLES DEMARTINE – Secretário Municipal de Obras de Vargem Alta), no uso das funções de seu cargo, atendendo à pedido dos vereadores denunciados e do Prefeito, em conluio com eles, era o responsável por determinar a execução dos serviços desviados e do uso indevido do maquinário público (...)”.

“
Ficou constatado que GETÚLIO (GETÚLIO ALBERTO CYPRIANO – Subsecretário Municipal de Obras de Vargem Alta) tinha ciência dos desvios e deles também participava, assim, no uso das funções do seu cargo, seja por pedidos de SOLIN e demais denunciado, auxiliava no direcionamento dos serviços e obras (favores/ajudas) no município, de forma que melhor desse “retorno” para os participantes do esquema e a terceiros, visto que também detinha/detém poder de decisão direta em relação aos bens da administração pública municipal de Vargem Alta (trabalhadores/maquinas e insumos), mediante acertos em uma divisão de tarefas, combinavam detalhes dos desvios de finalidade, inclusive, realizando alguns ajustes para o locupletamento dos ilícitos”.

“
(...) DANIEL, a qualidade de Secretário Municipal de Agricultura (...) também direcionou também direcionou o uso de maquinário e serviços públicos a particulares, de modo a contribuir com a ascensão política dos envolvidos e a facilitar o enriquecimento ilícito de terceiros em prejuízo aos cofres municipais”.

“
Foi apurado também que ISMAEL (ISMAEL DA SILVA – Vereador de Vargem Alta), da mesma forma que LUCIANO, usurpando de funções alheias ao seu cargo (Vereador-Presidente da Câmara), também direcionava bens e serviços afetos ao Poder Executivo Municipal, em conluio com os denunciados SOLIN, DANIEL e JOÃO BOSCO para o fim de lesar os cofres públicos em favor de particulares de sua preferência”.

“
ANTÉRIO foi um dos particulares beneficiários dos desvios de bens e serviços públicos municipais promovidos pelo Prefeito Municipal de demais denunciados. Antério é dono da empresa AUTO PEÇAS QUINTINO LTDA ME (CNPJ 08.335.706/0001-16) que tinha/tem vários contratos com a Prefeitura de Vargem Alta/ES, sendo uma pessoa de influência nesse município, assim consegui que os serviços públicos (areia, saibro, maquinário, etc.) fossem prestados de forma particular, “gratuitamente” ou melhor, com troca de favores para ele e a sua empresa.”

“
O denunciado PEDRO ENOQUE (PEDRO ENOQUE DA CUNHA MILANEZI), diretor da empresa identificada por Milanezi Granitos, localizada na Rod. Geraldo Sartório, KM 41, s/n, São Jose de Fruteiras, Vargem Alta-ES, conforme foi apurado no relatório de missão Nº. 044/2015-NOT), também se beneficiava diretamente do esquema de desvio de bens e materiais públicos de Vargem Alta-ES, tudo com o aval e ordem de BOSCO (Prefeito de Vargem Alta) e intermédio de SOLIN (Secretario Municipal de Obras de Vargem Alta).”

“
O denunciado ALMIRO OFRANTI FILHO, o “MIRIM”, é sócio administrador da empresa OFRANTI INDUSTRIA DE MARMORE E GRANITO LTDA EPP – CNPJ: 01.980.711/0001-32, se beneficia diretamente do esquema de desvio de bens e materiais públicos de Vargem Alta-ES.”

“
(...) apurou-se que GEOVANNI (GEOVANNI GRECHI), empresário proprietário da Construtora Grek EIRELI EPP – CNPJ 07.773.475/0001-60, terminal 028-99917-1677, apesar de ter vários contratos com a prefeitura de Vargem Alta para a prestação de serviços/obras no município, também se beneficiava dos insumos e mesmo dos serviços públicos oferecidos por SOLIN, com o conhecimento e anuência de BOSCO, do qual parecia ser bem próximo, alguns dos materiais até eram empregados nas obras contratadas (...)”.

“
(...) que PERIVALDO, servidor público do legislativo municipal (...), também se locupletava de bens e serviços públicos com a contribuição do denunciado Solin, pois solicitou caçamba de areia para construção de um muro na sua propriedade particular. (...)”

“
Foi apurado na investigação que HELVÉCIO (HELVÉCIO LUIZ QUINTINO – CPF 832.186.617-49), empresário local, proprietário da “Área de Lazer do Helvécio Quintino”, terminal 028-99925-1381, se beneficiava dos desvios ilícitos dos bens e serviços públicos, com contribuição de LUCIANO QUINTINO, determinação de SOLIN e aval do Prefeito BOSCO (...)”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado aos réus o direito ao contraditório e à ampla defesa, foram os mesmos absolvidos.

O Ministério Público sustenta que o juízo a quo incorreu em error in judicando ao absolver os réus, pois entende haver nos autos provas robustas da autoria e materialidade dos delitos, em especial, as interceptações telefônicas, colhidas no Procedimento Investigatório Criminal nº 030/2014, consideradas pelo Parquet como prova antecipada e não repetível, que, somadas aos depoimentos testemunhais e aos relatórios policiais, comprovariam que bens, serviços e insumos públicos foram redirecionados para interesses privados ou políticos, caracterizando os delitos de peculato e organização criminosa.

Nas razões recursais, o Ministério Público sustenta que o juízo de piso deixou de valorar adequadamente as interceptações telefônicas, as quais, embora submetidas a contraditório diferido, contêm diálogos inequívocos sobre o redirecionamento de maquinário público, caminhões de saibro, materiais e serviços, nominando pessoas e empresas beneficiadas.

Defende que a absolvição se fundou, equivocadamente, na interpretação literal do art. 155 do Código de Processo Penal, quando, na espécie, as provas, mesmo colhidas na fase inquisitorial, estariam corroboradas em juízo, viabilizando decreto condenatório.

Os réus, em contrarrazões, pugnam pela manutenção da sentença absolutória, sustentando a ausência de provas suficientes para ensejar condenação, alegando que as interceptações telefônicas não foram transcritas de forma literal, mas sim com observações subjetivas do agente responsável pela escuta, e que a prática de vereadores intermediarem pedidos da população seria rotineira na política local, não constituindo, por si só, ilícito penal, sobretudo na ausência de demonstração de proveito pessoal ou eleitoral.

Analisando detidamente os autos, constato que a denúncia se originou da denominada “Operação Canudal”, que apurou supostos ilícitos na gestão pública de Vargem Alta/ES, no ano de 2015.

A peça acusatória atribui a JOÃO BOSCO DIAS, então Prefeito Municipal, a prática de direcionar obras, maquinários e serviços da Prefeitura para interesses particulares, em detrimento do erário, agindo em comunhão de esforços com INDON SOLLES DEMARTINE, Secretário Municipal de Obras, e DANIEL GOMES DE MORAES, Secretário de Agricultura, havendo divisão de tarefas para organizar a logística dos desvios.

Segundo a acusação, LUCIANO QUINTINO, vereador-presidente à época, também exerceria influência política no redirecionamento desses serviços, visando, supostamente, dividendos eleitorais.

Já os demais réus figuram como supostos beneficiários diretos do esquema, sendo empresários, ou particulares que teriam recebido serviços ou materiais públicos em proveito próprio, ou de suas empresas.

O conjunto probatório reúne, de fato, interceptações telefônicas nas quais se ouvem conversas entre agentes públicos tratando de locais onde deveriam ser realizados serviços da Prefeitura.

Contudo, essas interceptações, embora legalmente autorizadas, não foram transcritas em sua literalidade, mas sim resumidas e interpretadas pelos policiais responsáveis pelas escutas, conforme consta, por exemplo, nos relatórios de missão anexados aos autos.

Há registros como “possivelmente para atender interesses particulares” ou “poderia estar beneficiando terceiros”, expressões que, se por um lado indicam indícios, por outro revelam a presença de ilações e inferências subjetivas.

A defesa, com razão, alega que tais transcrições não permitem extrair, de forma segura, o conteúdo integral das conversas, sendo imprescindível cautela na sua valoração.

Ressalte-se que a interceptação telefônica, embora válida e legal, não pode, isoladamente e desacompanhada de outros elementos idôneos, sustentar condenação penal, notadamente se existirem margens para interpretações subjetivas.

No tocante à prova oral, foram ouvidas testemunhas que, em grande parte, não confirmaram a tese acusatória de direcionamento ilícito dos serviços públicos.

A servidora Graziana, lotada na Câmara Municipal, declarou, às fls. 2167/2168, que “é comum que os munícipes procurem os vereadores para solicitação de demandas em geral”, acrescentando, quando indagada se os pedidos eram dirigidos apenas ao vereador Luciano, que “não, todos os vereadores são procurados”.

Na mesma linha, Sheila, também servidora da Câmara, afirmou, às fls. 2180/2181, que “é muito comum” que cidadãos procurem vereadores para encaminhar pedidos, esclarecendo que “não, não. Inclusive acontece de às vezes pedirem e os pedidos demorarem muito para serem atendidos e então eles vão procurar outro vereador, como se o vereador fosse o responsável por realizar a demanda.”

Já a servidora Jânia Campos Netto, lotada na Secretaria de Agricultura, disse, às fls. 2632/2633, que “era comum e ainda é comum os vereadores ligarem cobrando a prestação do serviço solicitado pela população”.

As falas das testemunhas corroboram, pois, a tese defensiva de que a intermediação de solicitações por vereadores constitui prática habitual da política local, não representando, por si só, evidência de crime.

Embora a conduta de agentes políticos possa ultrapassar os limites da legalidade, quando vinculada a interesses eleitoreiros ou pessoais, não há, nos autos, elementos probatórios sólidos que comprovem, de maneira inequívoca, que os serviços públicos tenham sido redirecionados com finalidade ilícita, ou que os réus tenham obtido vantagem indevida.

Também não se extrai dos depoimentos colhidos ou dos documentos anexados, prova segura de que os particulares denunciados tenham agido com dolo ou ciência da ilicitude, ou mesmo que tenham provocado o desvio em benefício próprio.

Os relatos sobre entrega de saibro, pedras ou serviços públicos em propriedades particulares ou empresas, embora mencionados em relatórios policiais, carecem de confirmação judicializada, que vincule tais fatos ao prévio ajuste doloso com os agentes públicos.

Em relação à imputação de organização criminosa, embora a denúncia descreva divisão de tarefas entre os envolvidos, não há nos autos elementos probatórios consistentes, que demonstrem a existência de estrutura hierarquizada, estabilidade ou permanência do vínculo associativo, requisitos indispensáveis à configuração do crime previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013.

Registre-se, ainda, que a absolvição decretada em primeiro grau se fundamentou no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, que determina a absolvição do acusado, quando não houver prova suficiente para a condenação, em estrita observância ao princípio constitucional do in dubio pro reo, consagrado no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.

A ausência de prova cabal e inequívoca da materialidade e da autoria impede o decreto condenatório, sob pena de violação à presunção de inocência.

Dessa forma, embora a narrativa acusatória seja grave e os indícios colhidos não possam ser desconsiderados, não há, no conjunto probatório dos autos, segurança jurídica suficiente para embasar condenação criminal, sobretudo em matéria penal, onde o standard probatório exige certeza além da dúvida razoável.

A manutenção da sentença absolutória impõe-se, portanto, não apenas como ato de legalidade, mas também como exigência do Estado Democrático de Direito.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, mantendo integralmente a sentença que absolveu os réus JOÃO BOSCO DIAS, INDON SOLLES DEMARTINE, DANIEL GOMES DE MORAES, GETÚLIO ALBERTO CYPRIANO, LUCIANO QUINTINO, ISMAEL DA SILVA, ANTERIO QUINTINO, ALMIRO OFRANTI FILHO, PEDRO ENOQUE DA CUNHA MILANEZI, GIOVANNI GRECHI, PERIVALDO SOUZA e HELVÉCIO LUIZ QUINTINO, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)